Tribunal: TJDFT
Processo: 0750216-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750216-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY OLIVEIRA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: GIOVAN PAIM BULSING AGRAVADO: BRAVO - ALIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por RONEY OLIVEIRA RODRIGUES, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0714160-82.2021.8.07.0001, movido em desfavor de BRAVO - ALIMENTOS EIRELI – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, ora agravante, nos seguintes termos (ID 214987189): “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica interposto pelo Exequente contra a BRAVO - ALIMENTOS EIRELI - ME visando atingir o patrimônio do sócio GIOVAN PAIM BULSING. É o breve relato. Decido. Entretanto pelos documentos acostados nos IDs 214611298 e 214624574 a empresa possui como sócia administradora KELLY RIBEIRO DA SILVA, sendo que o contrato social atualizado não foi acostado pelo fato da empresa estar inativada. O Contrato social acostado é de 2013/2014. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que somente poderá ser deferida quando presentes os requisitos dispostos no art. 50 do Código Civil, ou seja, uma vez verificado o abuso de personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade da pessoa jurídica ou pela confusão patrimonial entre seus bens e os do sócio, hipóteses que são taxativas. Pressupõe, assim, a existência de fatos concretos reveladores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Enquanto a confusão patrimonial se mostra pela inexistência de separação entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da sociedade, o desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam em seu contrato social. Verifico, contudo que não há comprovação da existência de abuso da personalidade jurídica caracterizada pela confusão patrimonial entre a empresa executada e o(s) sócio(s), uma vez que não há provas sequer de quem são os sócios. A empresa, inclusive, se encontra inativa e quando da baixa pelo que os parcos documentos indicam a administradora era KELLY RIBEIRO DA SILVA. Não havendo lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa do Exequente, a simples insuficiência patrimonial não é causa suficiente para autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o princípio da autonomia da pessoa jurídica possibilita a responsabilização desta pelas obrigações pactuadas, pois possui patrimônio e personalidade distinta de seus sócios. Ademais a relação jurídica havida entre as partes não foi de consumo, o que remete à Teoria Maior da Desconsideração, na qual não basta a frustração da execução por ausência de pagamento da dívida, devendo o autor comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o que não o fez. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 211827263), sobretudo porque não comprovada na espécie a ocorrência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, quais sejam o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Nada sendo requerido em dez dias, o feito será suspenso, forte nos art. 921 do CPC. I.” Em suas razões, o agravante pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada para julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulados nos autos de origem, a fim de que os sócios agravados passem a integrar o polo passivo daquela execução, respondendo solidariamente pelo débito exequendo. Aponta, em síntese, que, na forma do art. 50 do Código Civil, quando presentes o prejuízo ao credor – caracterizado pelo esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica – e o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica com o intuito de os bens pessoais dos sócios também responderem pela dívida contraída pela sociedade. Afirma ser de conhecimento público que o sócio, Sr. Giovan, é dono de restaurantes, padarias e outros empreendimentos, porém, todos em nome de terceiros, demonstrando uma clara tentativa de se esquivar do pagamento de suas dívidas. O desvirtuamento no presente caso é evidente, pois o sócio é um profissional militar com grande conhecimento e que movimenta várias pessoas jurídicas normalmente sem, no entanto, possuir um único bem em seu nome e sequer ter recursos financeiros movimentos em sua conta bancária. Argumenta ser o Sr. Gilvam sócio oculto das empresas B&amp;B Empreendimentos Alimentícios Ltda - CNPJ n. 15.414.413/0001-90 e Bravo Alimentos Ltda - CNPJ n. 27.868.163/0001-47, sendo tal fato reconhecido, inclusive, nos autos de uma reclamatória trabalhista. Assevera ter demonstrado com a consulta Sniper a relação da empresa com Kelly Ribeiro da Silva, e, ainda, a do Sr. Giovan com a B&amp;B empreendimentos e Clecy Madalena Paim Bulsign, conforme ID 198087974. Portanto, as informações constantes trazem de maneira muito clara o esquema utilizado pela agravada (Bravo - Alimentos) e seus sócios para se furtar de seus credores: valer-se de empresas interpostas para assumir suas obrigações, evitando que os recursos financeiros delas decorrentes circulem por suas contas bancárias. Pontua que o modus operandi utilizado — abertura sucessiva de pessoas jurídicas, utilização temporária das mesmas e posterior inativação para evitar o pagamento de dívidas — é indicativo de abuso da personalidade jurídica. A multiplicidade de empresas controladas pelo Sr. Giovan e a ausência de bens em nome próprio configuram confusão patrimonial, desvio de finalidade e fraude, pois as prerrogativas da personalidade jurídica estão sendo utilizadas para lesar os credores e frustrar a execução de dívidas. Conclui que a agravada vem ocultando os seus ativos para exercer suas atividades e cumprir determinadas obrigações sem deixar rastros em suas contas bancárias, acervo patrimonial e declarações à Receita Federal, no indisfarçável propósito de lesar os seus credores. Ante o exposto, resta evidenciado o fato de a personalidade jurídica estar sendo utilizada de forma abusiva pelos sócios, os quais se valem de diversos artifícios para escapar de seus credores – inclusive transferindo de maneira fraudulenta suas obrigações para empresas prepostas – ilícitos suficientes a autorizarem a desconsideração da personalidade jurídica (ID 66597305). É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 66597308), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator